Tribunal: TJSP
Processo: 1003118-84.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autor proferiu chute na cachorra da ré. Ainda que o autor temesse por investida violenta contra sua cachorra, que não foi mordida, ele poderia ter contornado a situação de outra maneira, em vez de chutar a cachorra. Os fatos restaram incontroversos, sendo descabida a produção de qualquer outra prova, posto que dos relatos dos autos de ambas partes, conclui-se que a

Ementa:
Apelação. Ação de indenização. Autor proferiu chute na cachorra da ré. Ainda que o autor temesse por investida violenta contra sua cachorra, que não foi mordida, ele poderia ter contornado a situação de outra maneira, em vez de chutar a cachorra. Os fatos restaram incontroversos, sendo descabida a produção de qualquer outra prova, posto que dos relatos dos autos de ambas partes, conclui-se que a parte autora extrapolou o exercício da legítima, posto que defender terceiro deve abranger defesa ao direito à vida, integridade física e tratamento humanitário a seres que não podem ser considerado coisa. Indenização a título de danos morais decorrente do pedido reconvencional à ré-reconvinte, fixada com razoabilidade e proporcionalidade. A instauração de inquérito civil, ainda que arquivado, além de não ser obstáculo à pretensão indenizatória no juízo cível, é decorrente do direito de ação. Direito constitucional. Não caracterizado abuso na notícia levada até a autoridade policial, posto que os fatos relatados realmente ocorreram, sendo apenas não configurado o crime de maus tratos. Apelo desprovido.